Tribunal: TJPA
Processo: 0801863-13.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801863-13.2024.8.14.0046

APELANTE: ANITA TEIXEIRA MARTINS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NO PRAZO ASSINALADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS INEPTOS PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ERRO ESCUSÁVEL NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DEVER DA PARTE DE INSTRUIR CORRETAMENTE O PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
: Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu os Embargos à Execução, sem resolução de mérito, com base no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A extinção decorreu do descumprimento da determinação judicial para que a parte autora, ora agravante, comprovasse sua hipossuficiência financeira, uma vez que os documentos inicialmente juntados para tal fim se mostraram inadequados. A agravante alega que a juntada equivocada dos documentos configurou mero erro material escusável, sanado posteriormente com a oposição de Embargos de Declaração, e que a decisão agravada, ao manter a extinção, viola os princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Análise do acerto da decisão monocrática que, confirmando a sentença terminativa, considerou preclusa a oportunidade de emendar a petição inicial, em razão da juntada de documentos inidôneos no prazo assinalado pelo juízo. Discussão sobre a prevalência da preclusão temporal em face da alegação de erro material escusável, quando a parte não se desincumbe de seu ônus processual de instruir adequadamente o feito no momento oportuno.

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

O artigo 321 do Código de Processo Civil estabelece que, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, o juiz determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete. O parágrafo único do mesmo dispositivo é claro ao cominar a pena de indeferimento da inicial caso a diligência não seja cumprida.

2.

No caso concreto, a parte autora, intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, juntou aos autos documentos que não se prestavam a tal finalidade, descumprindo a contento a ordem judicial dentro do prazo legal, o que levou à correta prolação da sentença terminativa.

3.

A alegação de "mero equívoco" na juntada dos documentos não tem o condão de afastar a preclusão temporal operada. Compete à parte e a seu patrono o dever de diligência na correta instrução dos autos, não podendo o Poder Judiciário aguardar indefinidamente o cumprimento adequado de suas determinações.

4.

A posterior juntada da documentação correta, por ocasião da oposição de Embargos de Declaração, não possui efeito retroativo para sanar a inércia qualificada que resultou no indeferimento da inicial, pois o momento processual para o cumprimento da diligência já havia se esgotado.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, oportunizada à parte a emenda da inicial, sua inércia ou o cumprimento deficiente da determinação acarretam o indeferimento da petição e a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito.

6.

A parte agravante, em suas razões recursais, não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação processual e a jurisprudência pátria, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 319, 320, 321 e 485, I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STJ - AgInt no AREsp n. 2.551.937, Segunda Turma.

·

STJ - AgRg no REsp n. 1.176.832/RJ, Quarta Turma.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ANITA TEIXEIRA MARTINS
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 27753354) em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0801863-13.2024.8.14.0046, ajuizados em face do
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

A decisão agravada (Id. 27151014)
, fundamentou-se no fato de que, após oportunizada a emenda da petição inicial para que a parte autora/apelante comprovasse a hipossuficiência declarada, esta apresentou petição com documentos que não se prestavam a tal fim, justificando a extinção do feito. Considerou, ainda, que o mero equívoco na juntada dos documentos não tem o poder de afastar a preclusão processual.

Em suas razões (Id. 27753354)
, a agravante sustenta, em síntese, que o equívoco na juntada dos documentos foi um erro material escusável e não um ato de inércia ou desídia. Argumenta que a falha foi prontamente sanada com a oposição de Embargos de Declaração (Id. 25541882), nos quais anexou a documentação correta. Defende que a manutenção da decisão de extinção representa um formalismo exacerbado, violando os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça. Requer, ao final, a retratação da decisão ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Foi certificada a ausência de contrarrazões nos autos (Id. 28915203)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo e adequado, preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes outras questões processuais pendentes, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita.

O cerne do presente agravo cinge-se a reavaliar a correção da decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do processo, em razão do cumprimento deficiente da ordem de emenda à inicial.

Pois bem.

Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pela agravante, entendo que a decisão monocrática agravada (Id. 27151014) não merece qualquer reparo, pois abordou a controvérsia de forma minuciosa e em estrita conformidade com a legislação processual e a jurisprudência aplicável à espécie.

Com efeito, a agravante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas, cujos fundamentos adoto como parte integrante das minhas razões de decidir, em prestígio à técnica da fundamentação
per relationem
(Id. 27151014):

(...) Forte nessas premissas e compulsando os autos, identifico que após oportunizada a emenda da petição inicial para que a parte autora/apelante comprovasse a hipossuficiência declarada ou efetuasse o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção (Id. 255418878), apresentou ela simples petição juntando print de tela com informações de relacionamentos com instituições financeiras (Id. 25541879 e Id. 25541880), da qual não se pode aferir as suas condições econômicas.

Justificou, no entanto, somente em sede de embargos de declaração, que houve equívoco na juntada dos documentos comprobatórios da hipossuficiência declarada, apresentando-os na ocasião.

De posse dessa informação, reprisada nas presentes razões recursais, afiguro a ausência de plausibilidade na justificativa apresentada, pois o mero equívoco da parte na juntada dos documentos não tem o condão de, por si só, afastar o decurso do prazo processual, tampouco de atrair a incidência do princípio da instrumentalidade das formas, a mitigar o instituto jurídico da preclusão. (...)

Conforme se depreende do histórico processual, o juízo de primeiro grau, por meio do despacho de Id. 25541878, determinou de forma clara e objetiva que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial para "trazer aos autos cópia da declaração do imposto de renda e extratos que demonstrem sua movimentação bancárias dos últimos três meses", sob pena de indeferimento.

Em resposta, a parte protocolou a petição de Id. 25541877, mas os documentos que a acompanharam (Id. 25541879 e Id. 25541880) consistiam em meras capturas de tela genéricas, inaptas a comprovar a real situação financeira da autora e, portanto, insuficientes para o cumprimento da diligência determinada.

A consequência para o descumprimento ou cumprimento defeituoso da ordem de emenda é expressamente prevista em lei: o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Foi exatamente o que fez, com acerto, o magistrado sentenciante (Id. 25541881).

A alegação de "erro material escusável" não prospera. O ônus de instruir corretamente o processo com os documentos pertinentes é da parte. A juntada de peças inadequadas, ainda que por equívoco, representa uma falha no cumprimento do seu dever processual, e os efeitos da preclusão temporal se operam independentemente da intenção do agente.

A posterior apresentação dos documentos corretos quando da oposição dos Embargos de Declaração (Id. 25541882 e anexos), embora demonstre a intenção de sanar o vício, foi realizada a destempo, quando já esgotada a oportunidade processual para a emenda e já proferida a sentença de extinção. Admitir que tal ato pudesse retroagir para convalidar o cumprimento defeituoso da emenda seria criar insegurança jurídica e ignorar o instituto da preclusão, que é pilar do devido processo legal.

Por fim, da análise das razões do agravo interno, vislumbro que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar a tese do erro escusável, já devidamente rechaçada na decisão combatida. Desta forma, não se desincumbiu de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante de que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 27/04/2026